Tribunal: CARF
Processo: 10830.905405/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905405/2010-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.271 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Recorrente
REUNIAO CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, Resolvem os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, para que a autoridade fiscal competente elabore um Relatório Circunstanciado
apontando: (i) se a Recorrente possui saldo negativo de IRPJ acumulado dos anos calendários de
1998, 1999 e 2000, conforme alegado no processo e nas provas acostadas aos autos; (ii) se o
crédito encontrado está livre para ser utilizado para quitação dos débitos apontados no
Per/Dcomp no 30272.22485.080809.1.7.02-5072
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-81.217, de 23 de agosto de
2018, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Cuida-se de lide atinente ao despacho decisório de fl. 7, fundamentado na Lei n.
5172/1966, art. 168; na Lei 9.430/1996, art. 6o, § 1o, inciso II e art. 74; e na IN RFB
900/2008, art. 4o. Tal ato, do qual o contribuinte foi cientificado em 09/08/2010, NÃO
HOMOLOGOU
os
PERDCOMP
30272.22485.060809.1.7.02-5072
e
07352.53846.061005.1.7.02-0455, visto que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no primeiro deles e confirmadas foi insuficiente para quitação do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905405/2010-05
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905405/2010-05

IRPJ devido e formação de saldo negativo de IRPJ, no ano-base 2000, apto a extinguir
todos os débitos declarados nas compensações.
Em 08/09/2010 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2-6)
alegando, em síntese, que tinha saldo negativo acumulado nos anos anteriores, motivo
pelo qual requer “a reforma do DESPACHO DECISÓRIO proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas, a fim de que seja mantida e efetivada a
homologação da compensação efetuada pela recorrente, extinguindo-se, por
conseqüência, o débito tributário objeto da compensação”.
Foram juntados documentos aos autos
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
fundamentando que, na prática, a contribuinte estava apresentando uma solicitação de
compensação de saldo negativo dos anos de 1998 e 1999 formulada no bojo de uma
manifestação de inconformidade relativa ao ano 2000, pontuando que a DRJ não possui
atribuição regimental para apreciar originalmente pedidos de restituição e declarações de
compensação ainda não submetidos à autoridade competente.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ de Brasília no dia 11/09/2018
(e-fls. 324), e apresentou recurso voluntário no dia 09/10/2018 (e-fls. 328 a 332), destacando em
síntese o que segue:
Aduz a Recorrente que apurou o imposto de renda através da sistemática do lucro
real até o ano-calendário de 2000 (Exercício 2001), a partir daí optou pela sistemática do lucro
presumido. Diante desse fato, é detentora de saldo negativo de IRPJ acumulado dos anos
anteriores.
Aponta ainda que, em 31/12/1998, a Recorrente era detentora de saldo credor
disponível de R$ 66.376,54; em 31/12/1999, possuía saldo credor de R$ 37.847,85; e, em
31/12/2000, detinha o saldo de R$ 18.732,53, encerrando 31/12/2001 com o saldo de R$
553,587.
Por fim, requereu a procedência do recurso voluntário com a consequente
homologação da compensação apresentada.
A Recorrente não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Pela leitura do Relatório supra, verifica-se que o objeto da demanda é pedido de
saldo negativo de IRPJ dos anos calendários 1998 e 1999, consubstanciado no Per/Dcomp objeto
do litígio, no qual a Recorrente apontou como crédito o saldo negativo de 2000.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905405/2010-05

A DRJ fundamentou que não possui atribuição regimental para analisar o pedido,
tendo em vista o que foi requerido através do Per/Dcomp, que indicou apenas o saldo negativo
do ano de 2000.
A Recorrente, por sua vez, entende que faz jus ao saldo negativo acumulado dos
anos calendários nos quais estavam apurandos o imposto de renda com base no lucro real (até o
ano calendário de 2000 – exercício 2001).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação.
A regra é de que o Per/Dcomp somente pode ser retificado pela Recorrente caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, em
conformidade com o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012 e art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder
disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 1996.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários à
extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se admite que
a Recorrente altere o pedido mediante a modificação do direito creditório aduzido Per/DComp,
posto que tal procedimento desnatura o próprio objeto.
Não obstante a orientação acima, a princípio, tenho me manifestado no sentido de
ser possível a retificação de mero erro formal, objetivamente identificável, devolvendo o
processo à Unidade de Origem para emissão de Despacho decisório complementar, para que não
haja supressão de instância.
Nestes casos em que a possibilidade de retificação de erros formais tem sido
acatada, é possível identificar objetivamente qual foi erro, no sentido de que simples
substituições de campos informados na DCOMP, seriam suficientes para corrigir o equívoco e
identificar a informação correta acerca do crédito e/ou do débito.
Vê-se, no caso dos autos, que o valor indicado como crédito do saldo negativo não
se alterou, nem é objeto de qualquer informação de erro, mas tão somente a indicação dos anos
que compõem o saldo negativo pleiteado (1998 e 1999). No entendimento da Recorrente, ela
considerou o acumulado dos anos nos quais estava apurando o IR no lucro real, daí a indicação
do ano calendário de 2000 no Per/Dcomp.
Entende-se que a Recorrente cometeu erro de compreensão, ela interpretou de
maneira equivocada como deveria expor o ano calendário envolvido no saldo negativo pleiteado,
levando a um erro de fato de preenchimento.
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905405/2010-05

erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
Esse é a posição da jurisprudência do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano - calendário:
2004 COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. A retificação do
PER/Dcomp tem limites. Na legislação, apenas na hipótese demonstrada de inexatidões
materiais, e antes do despacho decisório. Na jurisprudência deste CARF, no geral, desde
que fica demonstrado o erro material alegado e não modifique a natureza e essência do
direito creditório pleiteado. (Acórdão CARF no 1402-004.918)
ASSUNTO: NORMAS G ERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/05/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO
CONFIGURADA. O julgamento de manifestação de inconformidade não pode
desbordar do objeto da declaração de compensação apresentada e do despacho
decisório, sobretudo quando não configurada inexatidão material no preenchimento do
PER/DCOMP. (Acórdão CARF no 11065.901828/2009-95)
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório.
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 define que o sujeito passivo que apurar
crédito passível de restituição, poderá utilizá-lo na compensação de débitos, senão vejamos:
Lei n. 9430/96 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Diante disso, entendo, data máxima vênia, equivocada a posição da DRJ, pois
poderia essa ter baixado o processo para a Delegacia competente verificar eventual existência de
saldo negativo apontado.
Considerando a existência de erro de fato no preenchimento da Per/Dcomp e
verificando a impossibilidade de homologar o crédito que não tenha sido analisado pela
autoridade administrativa competente, entendo que o processo deve retornar a DRF que
jurisdiciona o contribuinte para que essa, considerando os anos calendários de 1998, 1999 e
2000, verifique a existência de crédito de saldo negativo de IRPJ em favor do contribuinte.
Isto posto, voto por converter o presente processo em diligência, para que os autos
retornem à DRF de origem e a autoridade fiscal competente elabore um Relatório
Circunstanciado apontado: (i) se a Recorrente possui saldo negativo de IRPJ acumulado dos anos
calendários de 1998, 1999 e 2000, conforme alegado no processo e nas provas acostadas aos
autos; (ii) se o crédito encontrado está livre para ser utilizado para quitação dos débitos
apontados no Per/Dcomp no 30272.22485.080809.1.7.02-5072.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905405/2010-05

Após elaboração do Relatório Circunstanciado, em obediência ao contraditório e à
ampla defesa, que seja a Recorrente intimada para, desejando, manifestar-se sobre o mesmo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital